Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PREÇO DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL No 4/2014. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PARECER EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato e restituição de valores formulados em face da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., relativos ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura no 07/2022 – DC/Neoenergia.
2. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova técnica, e defendeu a abusividade dos valores cobrados pela utilização de postes, requerendo a revisão para adequação ao valor de referência de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014.
3. A apelada suscitou preliminares de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal, e pugnou, no mérito, pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões submetidas à apreciação consistem em saber:
(i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;
(ii) se a juntada do “Parecer Econômico” configura inovação recursal;
(iii) se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; e
(iv) se o valor cobrado pela utilização de postes pela concessionária é abusivo frente ao preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.
6. Acolhe-se a preliminar da inovação recursal, pois o “Parecer Econômico” foi produzido e juntado apenas em fase recursal, sem se enquadrar nas hipóteses excepcionais dos arts. 434 e 435 do CPC.
7. A controvérsia é de direito e pode ser resolvida com base em provas documentais, assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. A ausência de perícia não causou prejuízo à parte.
8. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 estabelece preço de referência de R$ 3,19, que não tem caráter vinculante. O art. 3o, §4o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022 prevê preços livremente negociados. O contrato em exame, firmado em 2022, estipulou o valor de R$ 12,43 por ponto de fixação, sem indício de abuso ou desequilíbrio.
9. A Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) reforça a prevalência da autonomia privada e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421-A, I, do CC).
10. Precedentes desta Corte confirmam que o preço de referência tem caráter orientativo e que a revisão exige prova de onerosidade excessiva, não demonstrada nos autos.
11. Ausente demonstração de desproporção ou de violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documento técnico produzido após a sentença, sem fato superveniente ou justificativa, configura inovação recursal; 2. O preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 tem caráter apenas orientativo, não sendo vinculante às negociações privadas; 3. A revisão contratual somente é cabível em situações excepcionais de desequilíbrio comprovado, nos termos do art. 421-A, I, do CC.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 434, 435 e 85, §11; CC/2002, art. 421-A, I; Lei no 13.874/2019; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014; Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022; Portaria Interministerial MCOM/MME no 10.563/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT-Acórdão 1660696, 07324158820218070001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1807666, 07217910920238070001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)